Tribunal: CARF
Processo: 10830.726999/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726999/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.853 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ZALEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O pagamento ocorrido após a comunicação da decisão desfavorável de
primeira instância implica a extinção do crédito tributário e, por conseguinte,
do litígio administrativo em razão da ausência de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
O presente processo trata do auto de infração 081040020154094542 lavrado em
09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP relativa ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 2.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726999/2015-96
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726999/2015-96

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O interessado apresentou impugnação, que foi julgada improcedente pela 2a
Turma da DRJ/BHE por meio do acórdão de e-fls. 32/36.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2017 (e-fl.39), o
contribuinte interpôs em 14/11/2017 recurso voluntário (e-fl. 43), no qual solicita a extinção do
processo em razão da quitação do valor lançado e apresenta comprovante de pagamento de e-
fl.44.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir, não deve ser
conhecido.
Extrai-se dos autos que, após a ciência do acórdão de primeira instância (e-fls.
32/36), o contribuinte efetuou o recolhimento do valor lançado por meio do comprovante de
pagamento de e-fl. 44.
De acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento consiste
em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto, incompatível com a
discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I o pagamento;
[...]
Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvidas
ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à interposição do
recurso voluntário pelo contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726999/2015-96

Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital